Tribunal: TJES
Processo: 5009702-02.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009702-02.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONTINUIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto qualificado consumado e tentado por duas vezes, com base no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 71, todos do CP, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 131 dias-multa, em razão da reincidência. A defesa, representada pela Defensoria Pública, apresentou recurso sem impugnação específica, reiterando argumentos formulados em alegações finais quanto à dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao apelante; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base e à aplicação das agravantes e atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade dos delitos estão comprovadas por diversos elementos de prova, como boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, imagens de câmeras e, sobretudo, pelos depoimentos de policiais militares – tanto o policial à paisana que presenciou os fatos quanto os que efetuaram a prisão – os quais narraram de forma coerente e harmônica a prática criminosa. Os depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência possuem especial relevância probatória, nos termos da jurisprudência do STJ, quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos dos autos, como se verifica no caso. O próprio apelante e seu corréu confessaram a prática dos crimes, o que reforça a verossimilhança do conjunto probatório. Não há nulidade pela ausência de razões recursais específicas, uma vez que o efeito devolutivo amplo da apelação criminal permite a análise de todas as matérias ventiladas no processo, conforme entendimento consolidado do TJDFT. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade – em razão do uso de ferramentas e do rompimento de obstáculos – e das circunstâncias do crime – em período noturno, com maior vulnerabilidade da vigilância. A jurisprudência do STJ admite a utilização de uma das qualificadoras (rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas) para fins de tipificação do crime, enquanto a outra pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria. Na segunda fase, houve compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme requerido pela defesa. Na terceira fase, corretamente aplicada a fração de 1/6 em razão da continuidade delitiva. Não houve aplicação da causa de aumento do art. 155, § 1º, do Código Penal, em atenção ao entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1087 do STJ, afastando-se eventual bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 71; 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 895.146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 08.04.2024; STJ, AgRg-AREsp 1.808.743/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.06.2021; TJES, APCr 0001628-55.2016.8.08.0037, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.08.2021; TJDFT, APR 0700710-98.2023.8.07.0002, Relª Desª Simone Lucindo, j. 06.09.2023; STJ, AgRg no HC 804.611/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009702-02.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Manoel Alves dos Santos Neto
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
3ª
Vara
Criminal d
a Comarca de São Mateus

(
id
de origem
4
7046020
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual,
n
o id de origem 41864818
, narra o que segue:

“
Noticiam os autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 30 de janeiro de 2024, por volta das 01h08min, no estabelecimento comercial denominado “Imperiê Closet” situado na Avenida Jones Santos Neves, bairro Centro, nesta cidade de São Mateus/ES, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, durante o repouso noturno, por meio de destruição/rompimento de obstáculo, subtraíram coisa móvel alheia, consistente em: 01 (um) ventilador e a quantia de R$ 1.207,00 (mil duzentos e sete reais) pertencentes à vítima Elisa Maria Barcelos da Silva. E, no mesmo contexto fático, os denunciados, durante o repouso noturno, por meio de destruição/rompimento de obstáculo, tentaram subtrair a loja “Badalada” pertencente à vítima Ivan Suenia Santana Carneiro e a loja “Myla Make” pertencente à vítima Allef de Souza Santos, não conseguindo alcançar o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que foram interpelados pelos policiais, que impediram a subtração, conforme testificado no boletim de ocorrência juntado no id. 41103542.

Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados, durante o repouso noturno, aproveitando-se da ausência de vigilância direta nos locais, dirigiram-se até as lojas que ficam localizadas no centro desta cidade e comarca.

Chegando ao local, os denunciados Paulo e Manoel, utilizando alicate e chave de fenda, arrombaram a fechadura da porta de vidro e quebraram o cadeado da grade da loja “Imperiê Closet”. Em seguida, subtraíram um ventilador e a quantia de R$ 1.207,00 (mil duzentos e sete reais) pertencentes à vítima Elisa Maria. Enquanto isso, a denunciada Jessica ficou do lado de fora, vigiando e prestando auxílio aos denunciados.

Como se não bastasse, os denunciados também se deslocaram até as lojas “Badalada” e “Myla Make” , ocasião em que quebraram a fechadura da porta de vidro e tentaram cortar os cadeados, porém não conseguiram entrar no local, pois, neste instante, o policial Rogério, o qual estava saindo de serviço, visualizou a ação e imediatamente acionou a Polícia Militar, solicitando apoio.

Com a chegada da viatura, foram realizadas as abordagens pessoais, oportunidade em que encontraram o ventilador, dinheiro e as ferramentas utilizadas no crime, conforme fotografia de fls. 45 do id. 41103542. [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
MM. Magistrad
o
da singela instância julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar

o apelante

nas sanções do
art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Códi
go Penal
(loja “Imperiê Closet”), bem como,
d
o artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II (por duas vezes - Lojas “Badalada” e “Myla Make”),
na forma do artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro
,
à pena de

04 (quatro) anos e
01
(
um
)
mês
de reclusão, bem como ao pagamento de
131
(
cento e trinta e um
) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
diante da reincidência
.

O
acusado apresentou recurso de apelação,
conforme id
de origem
47675990
. Em razões recursais acostadas
no id
de origem
49363000
, a Defensoria Pública não vislumbrou motivos para a irresignação, porém, em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente ao direito de autodefesa, pugna sejam analisados os argumentos consignados em sede de alegações finais.

Por oportuno, em sede de alegações finais
(id.
de origem 46887331
)
,
em que pese reconheça a existência de autoria e materialidade do furto qualificado, postula não seja aplicada a causa de aumento do art. 155, § 1º, do Código Penal. Quanto à dosimetria, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, pela incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) quanto ao crime continuado.

No ponto, destaco que, em que pese a ausência de impugnação específica em sede de razões recursais, reputo ser o caso de se proceder à análise minuciosa do édito condenatório, em decorrência do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, que submete ao conhecimento do Tribunal de Justiça toda a matéria debatida nos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de razões recursais defensivas não gera nulidade por cerceamento de defesa, pois a ampliação do efeito devolutivo da Apelação Criminal devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria ventilada nos autos originais, privilegiando a ampla defesa do Acusado.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de

porte de

arma de

fogo, inviável o acolhimento do pedido de

absolvição, pois os elementos produzidos nos autos são robustos e suficientes a sustentar o Decreto condenatório. 3. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do réu, o qual, ainda, cometeu novo crime durante o cumprimento de

pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de

circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo. 4. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJDF; APR 07007.10-98.2023.8.07.0002; 175.3775; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 06/09/2023; Publ. PJe 21/09/2023).

Feita essa ressalva, e demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Inicialmente,
a
materialidade

e
autoria
do
s
crime
s
de
furto qualificado consumado e tentado
rest
aram
demonstrada
s
pelo
s seguintes elementos:

Boletim Unificado nº 53594793 (págs. 14/20, ID 41103542); Auto de Apreensão (pág. 31, ID 41103542); Imagens (págs. 35/45, ID 41103542); Auto de restituição (pág. 97, ID 41103542)
e pela prova testemunhal produzida
tanto na esfera policial quanto
em juízo
.

A respeito da prova testemunhal produzida em juízo,
o Policial Militar Rogério do Nascimento Daniel destacou que estava à paisana quando, de dentro do seu carro, se deparou com os três suspeitos arrombando as lojas citadas na denúncia. Salientou que ficou aguardando a chegada da guarnição policial e observando a atuação do apelante e seus corréus, relatando com riqueza de detalhes as circunstâncias dos crimes perpetrados. Confira-se:

"que estava retornando do trabalho e mora próximo à região; que sua esposa tem comércio na região; que o local é percurso para ele; que visualizou indivíduos com atitudes suspeitas; que parou seu veículo e observou a atitude deles e demorado alguns minutos observando, percebeu que os indivíduos cobriram o rosto, com camisa e outros panos e tiraram de dentro da roupa um corta frio e outros objetos, chave de fenda; que observou o momento em que eles arrombaram um loja, não se recordando qual delas; que por estar sozinho, pediu apoio a uma viatura que estivesse de serviço; que nesse meio tempo de deslocamento da viatura até a viatura chegar, eles arrombaram mais uma loja e estavam na terceira; que nesse momento a viatura chegou e foi efetuada a prisão do três; que estava fora do horário de serviço, com trajes à paisano já, sem farda; que os fatos ocorreram de madrugada, por volta das uma hora da manhã; que por achar os três suspeitos, que estavam afastados, parou seu veículo, desligou os faróis e ficou dentro do veículo; que os envolvidos não perceberam sua presença dentro do carro, tanto que passaram algumas vezes do seu lado; que ficou cerca de quarenta minutos parado, até o momento da chegada da guarnição; que permaneceu parado no mesmo local o tempo todo; que estava parado exatamente em frente a esses comércios arrombados; que os comércios são próximos um do outro; que são três lojas em sequência; que visualizou os indivíduos de fato entrando em um dos comércios e retirando alguns pertences e esconderam em uma esquina; que o segundo eles arrombaram, e um dos acusados entrou, mas não o viu saindo com nada; que estavam arrombando a terceira loja quando a viatura chegou; que não chegaram a retirar nada da terceira loja pois a viatura chegou e eles foram interrompidos; que acredita que a intenção deles era arrombar todas as lojas e depois levar os materiais; que a maior parte do tempo os acusados permaneceram juntos, mas em um momento se separaram e a mulher ficou observando o movimento da rua, do outro lado da rua em uma calçada, em um ponto ruim de observação, mas que conseguia vê-la; que os outros dois começaram a arrombar; que depois de um determinado momento, não se recorda bem se ela se aproximou deles, mas eles estavam juntos observando; que em uma situação, vinha um veículo comum e se não se engana ela assoviou, gritou, e eles se abaixaram; que inclusive um deles se abaixou do lado do seu carro; que em algum momento a acusada se aproximou dos demais; que teve momentos que ela se aproximou e outros que ela ficava do outro lado da rua observando; que não se recorda se a acusada chegou a entrar em uma das lojas; que na primeira loja arrombada, os dois homens entraram; que na região é comum esse tipo de furto, então as lojas usam porta de vidro e muitas vezes uma grade de ferro ou atrás ou na frente; que primeiramente eles arrombaram a grade de ferro, com chave de fenda e corta frio, corta cadeado e depois arrombaram a porta de vidro para entrar nas lojas; que na última loja se recorda que eles cortaram o cadeado da grade de ferro, mas não se recorda se eles chegaram a arrombar a porta de vidro; que eles não chegaram a entrar nessa última loja, pois foi o momento em que a polícia chegou; que não sabe dizer quais foram os objetos subtraídos da primeira loja; que a luminosidade era ruim; que eles esconderam os objetos na esquina; que após esconder, eles voltaram para a segunda loja; que apenas um dos indivíduos entrou na segunda loja, mas não saiu com nada; que não sabe dizer qual dos acusados entrou na segunda loja arrombada; que o indivíduo que consta ao lado direito da tela já tinha efetuado outros roubos, inclusive tinha imagens de câmeras de segurança, e já estavam atentos a ele; que inclusive eles roubaram um estabelecimento comercial de um policial amigo dele, em São Gabriel da Palha, e que por ter imagens, se recorda dele; que não pode afirmar com certeza, mas acredita que o indivíduo do lado direita da tela estava arrombando as lojas, enquanto o outro estava na observação de pegar e sair com os objetos; que durante a abordagem foram encontradas ferramentas; que se recorda que havia um corta frio e de algumas chaves de fenda; que a viatura chegou e assumiu a ocorrência, tendo se deslocado para a sua residência e eles concluíram e não viu todos os objetos; que por estar fora do serviço somente participou da abordagem, mas não permaneceu até o desfecho final; que as ferramentas foram encontradas próximo a eles, pois quando perceberam a viatura, colocaram no chão próximo e deitaram; que a abordagem foi tranquila, não tendo os acusados tentado se evadir, mas tentaram dissimular, mas como estava observando, não teve como; que tentaram dissimular para tentar tirar a atenção dos policiais; que JESSICA foi abordada junto com os demais acusados; que não sabe dizer a respeito do relacionamento ou parentesco dos acusados; que não conhecia os demais acusados, apenas o que realizou um roubo em São Gabriel da Palha; que acredita que os objetos subtraídos da primeira loja foram encontrados; que não viu o que eles tiraram da loja e o que foi apreendido; que indicou aos policiais onde estaria os objetos, mas não foi até lá, apenas apontou; que enquanto estava no local, nenhuma vítima realizou contato ou compareceu ao local; que durante o período em que estava na ocorrência a perícia não foi ao local, e posteriormente não sabe responder; que não se recorda se quando foi realizada a abordagem tinham alguém dentro da loja; que nenhuma porta de vidro foi quebrada ao ponto de estilhaçar, somente foram quebradas as trancas; que não presenciou ter sido encontrada quantia em dinheiro; que após os fatos viu uma imagem do interior de um comércio, mas não é possível ver a movimentação; que não sabe dizer se os acusados eram moradores de rua ou teriam endereço, porém, naquela região acontece muito furto e que por morar ali observa as pessoas comentando; que é muito difícil identificar quem é morador de rua e quem não é; que não sabe dizer se os comércios arrombados permaneceram abertos e não sabe dizer por quanto tempo a viatura ficou no local; que não teve contato com as vítimas; que ao visualizar a imagem se recorda desses objetos apreendidos; que não participou da apreensão dos objetos; que não realizou busca pessoal nos acusados, pois estava de folga e com trajes à paisano; que essa parte foram os policiais responsáveis pela ocorrência; que observou os acusados indo até a esquina e até o outro lado da rua; que o reforço chegou no momento do furto, quando estavam arrombando a porta; que nenhum dos acusados resistiu à prisão; que não sabe dizer se os objetos furtados foram recuperados".

O depoimento acima foi corroborado pelos outros dois policiais militares que atenderam a ocorrência. Vejamos:

PM EMERSON DA SILVA CORREIA: “
que estavam em serviço e o PM Rogério estava com o carro dele estacionado nas proximidades das lojas, pois mora ali próximo; que Rogério visualizou esses três indivíduos entrando em uma das lojas; que depois que saíram tentaram abrir outras portas também; que desde o início, quando o Rogério visualizou as atitudes suspeitas, ele ligou para o 190 da polícia militar e pediu apoio; quando chegaram, ele já estava lá próximo e foi realizada a abordagem; que um dos indivíduos estava dentro da loja e os outros dois estavam na frente; que quando visualizaram a viatura, tentaram se esconder atrás de um carro; que foi realizada a abordagem e eles estavam com chaves, alicates, material próprio para arrombamento; que tinha um ventilador, que eles tinham pegado dentro de uma loja; que foi constatado o furto e a tentativa das outras lojas; que não se recorda exatamente em qual loja eles estavam; que uma das lojas estava totalmente aberta, que conseguiram entrar e verificá-la; que de início não conseguiram identificar objetos faltantes, pois não sabiam; que tinha um ventilador que, após contato com o proprietário, foi possível aferir que foi pego dentro dessa loja que estava aberta; que as outras duas lojas estavam quebradas a parte da grade, e eles tentaram abrir a parte da porta mas não conseguiram; que eles não entraram nessas outras duas, só tentaram arrombar mas não conseguiram entrar; que o ventilador estava na calçada, próximo a eles; que eles tinham um alicate grande, que facilita quebrar cadeado e essas coisas; que tinham chaves, chave de fenda e outras chaves; que um dos indivíduos que estava na frente da loja estava com um alicate grande na mão; que não sabe apontar qual indivíduo era, mas que está detalhado na ocorrência; que já conhecia os envolvidos, já os visualizou andando na rua pelo centro da cidade; que já abordou PAULO em outra oportunidade; que em busca pessoal foi possível encontrar quantia em dinheiro; que PAULO disse que parte da quantia ele teria pegado na loja e outra parte já era dele; que não sabe dizer quanto ao relacionamento ou parentesco dos acusados”.

PM NESTOR OLIVEIRA BERNARDINO: “
que era à noite e eles estavam tentando furtar alguma loja e já tinham outras mais para trás que eles teriam aberto também; que não se recorda se tinha alguém dentro da loja quando a guarnição chegou; que se recorda que os envolvidos foram abordados na calçada; que eles estavam com algumas ferramentas também, alicate; que não se recorda onde foram encontradas as ferramentas; que não se recorda se foi encontrado algum objeto subtraído da loja; que visualizou uma loja aberta, a outra estava escorada; que não se recorda bem, mas uma delas estava com o cadeado arrombado; que após dos fatos uma das lojas foi fechada pelo proprietário, pois os roubos estavam frequentes; que está tendo muito furto na região; que na ocorrência viu os comércios arrombados; que não conhecia os acusados de outra ocasião; que uma das ferramentas estava em posse de um dos acusados, e algumas estavam no chão; que não sabe dizer com qual dos acusados estava a ferramenta; que o ventilador apreendido é da primeira loja que foi arrombada; que não se recorda onde estava o ventilador; que foi uma abordagem bem técnica e tranquila; que não sabe dizer com exatidão o local em que cada um dos acusados estava no momento da abordagem policial”.

Ressalto, nesse particular, que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais que atenderam a ocorrência, agentes públicos no exercício de sua função, assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos presentes nos autos. Senão, vejamos:

[...]
3. Ademais, nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.808.743; Proc. 2020/0344166-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021)

[...].
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 2
. Condenação que é medida a ser imposta. (TJES; APCr 0001628-55.2016.8.08.0037; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021)

De igual modo, tanto o apelante quanto o seu corréu Paulo Aprigio confessaram a prática dos crimes descritos na denúncia.

Dessa forma,
n
o caso dos autos,

tanto a palavra da testemunha presencial dos fatos, dos policiais militares que atenderam a ocorrência e
realizaram a prisão em flagrante do
s
acusado
s
,
quanto o próprio interrogatório do apelante e de seu corréu

relatam os fatos de
forma harmônica, tanto na esfera investigativa quanto na judicial,
sendo evidente a necessidade de manutenção da condenação do apelante nas sanções do art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Códi
go Penal
(loja “Imperiê Closet”), bem como,
d
o artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II (por duas vezes - Lojas “Badalada” e “Myla Make”), na forma do artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Prosseguindo, passo a analisar os pedidos deduzidos nas alegações finais, que se referem à dosimetria da pena.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim,
ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do CP,
q
uanto ao crime de
furto qualificado
,
considerando que a
sua
pena
in abstracto
varia de 0
2
(
dois
) a
08
(
oito
) anos de reclusão e multa
,
o

m
agistrad
o
sentenciante
reputou desfavoráveis
ao
apelante
a culpabilidade
e as circunstâncias
do crime,
fixando a sua pena-base
em
03
(
três
) anos
e
06
(
seis)
meses
de reclusão
.

No que concerne à culpabilidade, consignou que
os crimes foram praticados com rompimento de obstáculo (fechadura), utilizando-se de ferramentas como alicate e chave de fenda.

Nessa medida, o magistrado sopesou em desfavor do acusado
a qualificadora do rompimento de obstáculo para
exasperar a pena-base,
tendo
o concurso de pessoas sido utilizado para qualificar o crime,
o que é admitido pela jurisprudência pátria. Confira-se:

“
6. Quanto ao deslocamento da qualificadora do rompimento

de

obstáculo

para a primeira fase, também não verifico ilegalidade, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que o
reconhecimento de

uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal violado, inexistindo óbice a que as sobejantes sejam utilizadas como circunstância negativa passível de

consideração na fixação da pena-base. Precedentes.
7. Dessa forma, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nas vetoriais negativadas e, tampouco no incremento operado, ficando as sanções do paciente inalteradas. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 895.146; Proc. 2024/0069054-8; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 02/04/2024; DJE 08/04/2024)”.

Nesse particular, verifico que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao valorar negativamente a culpabilidade do agente diante do rompimento de obstáculo.

Por fim,
o magistrado
também reputou desfavorável ao réu as circunstâncias do crime, na medida em que foi praticado durante a noite, período em que há maior precariedade de vigilância e maior probabilidade de sucesso.

Trata-se de fundamentação idônea e que encontra amplo amparo na jurisprudência pátria. Vejamos:

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo se deu com fundamentação idônea, observando-se o modus operandi empregado na prática delitiva, pois o Tribunal estadual considerou o fato de que o crime foi praticado no período noturno - por volta das 5h -, quando normalmente as pessoas estão descansando e a vigilância é reduzida, aduzindo, ainda, que o ingresso do agente na residência da vítima - pessoa idosa e que morava sozinha - facilitou a prática do delito, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Assim,
a pena-base fixada no presente caso encontra-se devidamente fundamentada e se mostra razoável, proporcional e adequada ao crime praticado,
não havendo nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal
.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado
a quo
já

reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea
(conforme pretendido pela defesa)
, bem como a agravante da reincidência, as compensando integralmente.

N
a terceira fase, em decorrência da continuidade delitiva, foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto),
conforme requerido pela defesa em alegações finais.

Por fim
, d
a análise da sentença, depreende-se que o magistrado
a quo
já assentou a impossibilidade de incidência da causa de aumento do art. 155, § 1º, do Código Penal, ao crime de furto na forma qualificada (art. 155, § 4º, do Código Penal), em atenção ao Tema Repetitivo nº 1087, do Superior Tribunal de Justiça.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

Vitória, 7 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)